Tribunal: TJDFT
Processo: 0750052-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.
I – Materialidade e autoria demonstradas por provas robustas, incluindo o relato da vítima, corroborado por testemunhas e elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.
II – Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941) configurada e adequadamente tipificada pela prática de empurrões, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a possibilidade de comprovação da contravenção que não deixa vestígios por meio de prova oral.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada em Juízo pelos demais elementos de prova.
IV – Recurso conhecido e provido.